Tribunal: STF
Processo: Rcl 48886
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000678-56.2020.5.12.0001, que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista proposta em face do Município de Florianópolis/SC. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395 e da ADI 2.135. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.
    Defende que o Município de Florianópolis editou Lei Complementar nº 307/2007, a qual criou o emprego público de agente comunitário de saúde e combate às endemias. Referida lei dispõe que estes agentes, apesar de regidos pela CLT, são empregados públicos por tempo indeterminado. 
    Dessa forma, aduz-se que, independente da contração temporária, “o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista” (eDoc 1, p. 10). 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Tribunal Regional da 16ª Região, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 2, pp. 170):
    O art. 8º da Lei n. 11.350/2006 prevê que o regime jurídico aplicado aos agentes comunitários de saúde será o celetista, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa: 
    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
    No caso concreto, é incontroverso que o contrato de trabalho dos autores é regido pela CLT, fato demonstrado também pelos contracheques juntados com a petição inicial, os quais informam o recolhimento de FGTS. 
    Desse modo, tendo em vista que a contratação dos autores foi regida pela CLT, atrai-se a competência desta Justiça Especializada para apreciar o feito. 
    Por sua vez, o julgado deste Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, restou assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Contudo, ainda que de fato tenha recentemente, à luz do julgamento de mérito da ADI n.º 3.395, aderido ao entendimento colegiado acerca da interpretação mais ampla desse julgado, e apesar de ter restado vencido no julgamento do Agravo Regimental na Rcl n. 31.026, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. 
    Como relatado, o processo cuida, na origem, vínculo firmado entre o servidor e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, previsto na Lei Municipal nº 307/2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e combate às endemias. 
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    No que diz respeito à alegada violação da ADI 2.135, o Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar, suspendeu a eficácia do caput artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998 e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. Confira-se:
    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido. (ADI 2135 MC, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART.38,IV,b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2007, DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-00081 RTJ VOL-00204-03 PP-01029)
    Assim, a lei municipal objeto da controvérsia - Lei Municipal nº 307/2007 – encontra-se, em tese, ao alcance do resultado proferido na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008). Nesse sentido, em caso semelhante ao presente: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 41983-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.09.2020) 
    Ora, à toda evidência, os fundamentos invocados pelo reclamante não se relacionam com afronta a qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Representam, antes e com exclusividade, razões de mera insurgência contra o ato do juízo reclamado. 
    Assim, consigno ser remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios, se lhe quadrem à situação e não tenham ainda sido usados.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente